Tribunal: TJSP
Processo: 2005056-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Pretensão de reforma. Possibilidade. Para a concessão da tutela de urgência, o novo CPC impõe os seguintes requisitos: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Pretensão de reforma. Possibilidade. Para a concessão da tutela de urgência, o novo CPC impõe os seguintes requisitos: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o). Para fins da análise da probabilidade do direito, a pretensão deduzida, quanto ao mérito, vem sendo acolhida por majoritária jurisprudência, sob o fundamento de que o custo de utilização da rede de transmissão ou distribuição de energia elétrica não se confunde com o valor da própria mercadoria. A suspensão determinada pelo IRDR 2246948-26.2016.8.26.0000 não abrange a apreciação de tutela de urgência, como a aqui analisada (CPC, arts. 982, § 2o, e 314). Evidenciada a probabilidade do direito do agravante, de rigor a reforma da r. decisão, confirmando-se as determinações proferidas neste recurso até o julgamento do mérito pelo juízo de primeiro grau.
Recurso provido.